Tribunal: TJPA
Processo: 0003564-09.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003564-09.2018.8.14.0028

APELANTE: WELTON DA CRUZ SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA DECORRENTE DE
ACIDENTE
DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por WELTON DA CRUZ SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de
Auxílio
-
Acidente
, fundamentando-se em laudo pericial judicial que concluiu pela plena capacidade laboral do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente implicam efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, ensejando a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3.

O auxílio-acidente exige, como pressuposto legal, a existência de sequelas consolidadas que acarretem redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões sem repercussão funcional.

4. Ainda que o laudo pericial judicial aponte ausência de incapacidade laborativa, o conjunto probatório, especialmente os laudos médicos e a descrição do trabalho exercido, evidencia limitação funcional relevante, em atividade eminentemente braçal.

5. Os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo diante de laudo pericial que afaste a redução de capacidade, o julgador não está adstrito à conclusão do perito, podendo formar seu convencimento a partir de um juízo lógico sobre os fatos e provas constantes nos autos.

6. O Tema 416 do STJ reconhece que o auxílio-acidente é devido mesmo nos casos de lesão mínima, exigindo como pressuposto a comprovação da redução da capacidade laborativa, o que se verifica no caso concreto.

7. É imperioso considerar que o recorrente é trabalhador manual, exercendo há anos a atividade habitual de lavrador, tendo sofrido Traumatismo de Nervo (CID T94.1) que ocasionou a deformidade e limitação dos 3º, 4º e 5º quirodáctilos (dedos da mão) do seu braço esquerdo.

8. A referida lesão causa significativa perda anatômica e, consequentemente, enseja mais esforço para o exercício do trabalho. Caracteriza-se, portanto, como permanente, cuja relevância deve ser avaliada à luz da atividade habitual desempenhada pelo Agravante.

9. Assim, ainda que a perícia aponte que a patologia não gera incapacidade, tal comprometimento não pode ser ignorado juridicamente como irrelevante para fins de indenização por redução da aptidão profissional.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e julgado provido, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 86, da Lei 8.213/1991
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017; STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08302869620218140301 26230300, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0003564-09.2018.8.14.0028) interposto por WELTON DA CRUZ SANTOS, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em Ação Previdenciária ajuizada pelo Agravante contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Com efeito, observando que a perícia judicial fora conclusiva no sentido de não haver incapacidade do Apelante, bem como, por entender que na regra de distribuição do ônus da prova, competia ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e não tendo ela trazido elementos suficientes a comprovar a alegada incapacidade laborativa, observa-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, pelo que entendo que não merecer amparo o apelo, conforme destacado no ilustre parecer ministerial:

(...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

(...).”

Em suas razões, o Agravante sustenta que
possui direito ao benefício por incapacidade, em razão de possuir patologia que causa incapacidade para a realização da função habitual
.

Aduz que a atividade de lavrador exige gestos profissionais que demandam demasiado esforço físico e de repetição, os quais são principalmente desempenhados através do uso das mãos, de modo que as sequelas portadas por lesão ao nervo ulnar esquerdo são incompatíveis com os gestos profissionais, não tendo o Agravante condições de manter-se ativo.

Argui que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configurados os pressupostos de concessão do benefício, quais sejam, existência de lesão e a limitação, é de rigor o reconhecimento do direito, sendo de todo descabida a investigação quanto ao grau do prejuízo laboral.

Suscita que a decisão, ao não considerar a necessidade de perícia social e se fundamentar em um laudo que carece de uma análise mais profunda sobre as condições do Agravante, fere o princípio do devido processo legal, que exige uma apreciação completa das provas e dos fatos relevantes, pois a ausência de perícia social compromete a veracidade da conclusão, que deveria considerar a realidade vivenciada pelo Agravante em sua profissão.

Afirma que a metodologia aplicada na perícia médica limitou-se à análise física, desconsiderando a realidade laboral do Agravante. O laudo não abordou a dificuldade concreta enfrentada no uso de suas mãos, que são fundamentais para o exercício de sua profissão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja modificada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto, e consequentemente modificar a Sentença de primeiro grau para que seja reconhecida a incapacidade parcial permanente, e seja determinado a concessão de auxílio-acidente, nos termos da Jurisprudência do STJ, Tema 416.

Alternativamente, requer a nulidade da sentença, para que seja observado o princípio do devido processo legal e determinada realização de Perícia Socioeconômica para averiguação das condições pessoais, sociais e econômicas do Agravante.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 24195394).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência do direito do Agravante ao recebimento do benefício do auxílio-doença acidentário nos termos da Lei nº 8.213/91.

O auxílio acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

Dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Pelo que se depreende, O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, confirma tal orientação:

“A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza."

No caso dos autos, a perícia médica judicial (Id.17931438) reconheceu que o Agravante tem diagnóstico de traumatismo de nervo (CID T94.1), com deformidade permanente na mão e limitação da extensão do 3º, 4º e 5º quirodáctilos esquerdos decorrentes de acidente de trabalho, ocasionando perda da força muscular e da mobilidade das articulações.

Contudo, a conclusão da perícia, em linhas breves, afastou expressamente a existência de redução da capacidade laborativa do Agravante para as suas atividades habituais

Ocorre que os laudos médicos juntados na exordial indicam a ocorrência de lesão, e a própria perícia expõe a existência de sequelas, que retratam limitação funcional para um cidadão que exerce função de operador de lavrador, utilizando intensamente as mãos para tanto.

Outrossim, os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo diante de laudo pericial que afaste a redução de capacidade, o julgador não está adstrito à conclusão do perito, podendo formar seu convencimento a partir de um juízo lógico sobre os fatos e provas constantes nos autos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" . 3.
Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão.
4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS AUTOS. O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 .
Segundo entendimento desta Corte, "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento.Precedentes".
3. Também, "consoante entendimento desta egrégia Corte Superior, a apuração da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame de aspectos fático- probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ". 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Desta feita, no presente caso, é imperioso considerar que o recorrente é trabalhador manual, exercendo há anos a atividade habitual de lavrador, tendo sofrido Traumatismo de Nervo (CID T94.1) que ocasionou a deformidade e limitação dos 3º, 4º e 5º quirodáctilos (dedos da mão) do seu braço esquerdo.

A referida lesão, por sua vez, causa significativa perda anatômica, e consequentemente, enseja mais esforço para o exercício do trabalho. Caracteriza-se, portanto, como permanente, cuja relevância deve ser avaliada à luz da atividade habitual desempenhada pelo autor.

Ressalta-se, por oportuno, que a função de apreensão da mão, depende da eficácia das pinças digitais. Apreensão, que é a principal função da mão, requer a integridade e função adequada dos dedos, incluindo o comprimento, mobilidade e sensibilidade. As pinças, sejam finas ou grossas, são a base da preensão, permitindo a manipulação de objetos de diferentes tamanhos e formas.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade total para o trabalho . A perícia médica atestou sequelas permanentes em membro superior esquerdo, após acidente laboral. O autor, trabalhador braçal com baixa escolaridade, realizava atividades que exigem esforço físico contínuo com uso das mãos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, considerada a existência de sequelas permanentes que reduzem sua capacidade funcional, aliada à sua condição pessoal e à impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a demonstração da incapacidade total e permanente, bem como a insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que assegure a subsistência, nos termos do art . 42 da Lei nº 8.213/1991.
4. Ainda que o laudo pericial judicial aponte ausência de incapacidade total, o conjunto probatório, especialmente os laudos médicos e a descrição do trabalho exercido, evidencia limitação funcional relevante, em atividade eminentemente braçal. 5. A jurisprudência do STJ orienta que, além da prova técnica, devem ser considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a análise da incapacidade. 6. O autor, com baixa escolaridade, idade avançada e longa experiência apenas em trabalho rural e de esforço físico, revela impossibilidade concreta de reabilitação para atividades compatíveis.
7. Preenchidos os requisitos legais, é devida a aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei n.º 8 .213/1991. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e provida."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08302869620218140301 26230300, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, ainda que a perícia aponte que a patologia não gera incapacidade, tal comprometimento não pode ser ignorado juridicamente como irrelevante para fins de indenização por redução da aptidão profissional.

Trata-se de redução funcional parcial e definitiva, hipótese que se amolda perfeitamente à previsão legal do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como ao Tema 416 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos seguintes termos:

a)
IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE
, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente decisão;

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido,
EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP
, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ)

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, entretanto, deixo de condenar o requerido ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025